Tribunal: TJMT
Processo: 1010033-20.2023.8.11.0042
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-05-14
Data de publicação: 2024-05-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1010033-20.2023.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto Qualificado]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), EDIVALDO FRANCISCO DOS SANTOS - CPF: 036.757.061-09 (APELANTE), HERITON FRANK COUTO SILVA - CPF: 904.068.851-68 (TERCEIRO INTERESSADO), SUELI DE OLIVEIRA FREITAS - CPF: 318.119.571-53 (TERCEIRO INTERESSADO), ROBEILSON APARECIDO COSTA DE MORAES - CPF: 026.897.831-00 (TERCEIRO INTERESSADO), FERRAZ ALMEIDA COMERCIO DE MOVEIS E COLCHOES LTDA - CNPJ: 21.183.978/0001-06 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PAULO DA CUNHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 1010033-20.2023.8.11.0042

APELANTE: EDIVALDO FRANCISCO DOS SANTOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – FURTO QUALIFICADO [MEDIANTE ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO] – SENTENÇA CONDENATÓRIA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PRETENDIDO RECONHECIMENTO DA MODALIDADE TENTADA – DESCABIMENTO – INVERSÃO DA POSSE DA
RES FURTIVAE
– REANÁLISE DA DOSIMETRIA – DECOTE DA CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL ATINENTE AOS MAUS ANTECEDENTES – IMPERTINÊNCIA – EXISTÊNCIA DE CONDENAÇÃO COM TRÂNSITO EM JULGADO EM DATA PRETÉRITA AOS FATOS EM ANÁLISE – AUMENTO DESPROPORCIONAL DA VETORIAL NEGATIVADA – VIABILIDADE – REAJUSTE PARA A FRAÇÃO DE 1/6 (UM SEXTO) – AFASTAMENTO DA AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA – JUNTADA DA CERTIDÃO DE ANTECEDENTES NA MESMA DATA DA SENTENÇA – OFENSA AO CONTRADITÓRIO – REJEIÇÃO – DILIGÊNCIA REALIZADA PARA MELHOR ANÁLISE DA VIDA PREGRESSA DO ACUSADO – PODER GERAL DE CAUTELA DO JUIZ – MANUTENÇÃO DO REGIME SEMIABERTO PARA INÍCIO DO CUMPRIMENTO DA PENA – EXISTÊNCIA DE UMA CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL ALIADO AO FATO DE O AGENTE SER REINCIDENTE – PREQUESTIONAMENTO – SINGELA MENÇÃO A DISPOSITIVOS DE LEI –
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

O crime de furto consuma-se quando o agente se torna possuidor da coisa alheia móvel, ainda que por poucos instantes, sendo prescindível a posse mansa, pacífica, tranquila e/ou desvigiada do bem. Precedentes do STJ.

Na fixação da pena-base, é possível considerar condenações definitivas correspondentes a fatos anteriores aos descritos na denúncia para valorar negativamente a circunstância judicial atinente aos maus antecedentes do agente.

Constatada a desproporcionalidade no aumento da pena-base, deve-se reduzi-la a fim de guardar harmonia com as peculiaridades do caso concreto, readequando-se o
quantum
final da reprimenda corpórea e da sanção pecuniária.

A despeito do redimensionamento da pena privativa de liberdade – mantendo-a em patamar inferior a 4 (quatro) anos de reclusão –, a existência de circunstância judicial desfavorável [antecedentes] e a reincidência do acusado, recomendam a manutenção do regime semiaberto para o início do cumprimento da reprimenda.

O prequestionamento, para fins de interposição de recursos às instâncias superiores, deve confrontar os dispositivos que entende vulnerados no acórdão, não se revelando suficiente o mero apontamento de artigos ou súmulas.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 1010033-20.2023.8.11.0042

APELANTE: EDIVALDO FRANCISCO DOS SANTOS

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de Recurso de Apelação Criminal aforado por EDIVALDO FRANCISCO DOS SANTOS, buscando a reforma da sentença proferida pelo juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos n. 1010033-20.2023.811.0042, que julgou a denúncia procedente e o condenou à reprimenda de 2 (dois) anos e 9 (nove) meses de reclusão, no regime semiaberto – por ser multirreincidente –, e pagamento de 20 (vinte) dias-multa, pela prática do crime de furto qualificado [mediante rompimento de obstáculo][art. 155, §4º, I, do Código Penal].

A Defensoria Pública, assistindo o apelante, sustenta que o crime não se consumou, pois não deteve a posse mansa e pacífica dos bens subtraídos, haja vista que “
estava em pleno desenvolvimento da empreitada criminosa quando foi surpreendido pelo vigilante da empresa e posteriormente preso em flagrante pela Polícia Militar”
. Subsidiariamente, requer a reanálise da dosimetria para:
1)
decotar a vetorial atinente aos antecedentes, haja vista que o juízo singular “
não apresentou a necessária fundamentação sobre o motivo pelo qual a condenação serve para negativá-la”
e o aumento empregado para o recrudescimento é flagrantemente desproporcional;
2)
afastar a reincidência do agente, porque “
a agravante foi justificada por meio de documento juntado na mesma data da prolação da sentença”
o que, no seu entender,

ofende os princípios do contraditório, da ampla defesa e da inércia do juiz;
3)
alterar o regime inicial de cumprimento da pena do semiaberto para o aberto.

Ao final, pretende o prequestionamento, para fins de eventual recurso especial, dos artigos 14, II, 33, §§2º e 3º, 59 e 61, I, todos do Código Penal; 302, do Código de Processo Penal; 93, IX, da Constituição Federal, Tema n. 150 do Supremo Tribunal Federal e do princípio da proporcionalidade [doc. digital n. 202689194].

Em contrarrazões, o Ministério Público requer a manutenção da sentença hostilizada [doc. digital n. 202689201].

O Procurador de Justiça, Domingos Sávio de Barros Arruda, opina pelo parcial provimento do apelo, apenas para diminuir o
quantum
de aumento empregado na primeira fase dosimétrica e, após a compensação entre a reincidência e a confissão espontânea, estabelecer a pena definitiva em 2 (dois) anos e 4 (quatro) meses de reclusão [doc. digital n. 20994186].

É o relatório.

À douta revisão.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 1010033-20.2023.8.11.0042

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Pesa contra o acusado, EDIVALDO FRANCISCO DOS SANTOS, a prática do crime de furto qualificado [pelo rompimento de obstáculo], porquanto, segundo se extrai da peça acusatória:

“Segundo foi apurado no dia 30 de maio de 2023, por volta das 05h00min, na Av. Presidente Getúlio Vargas, nº 771, bairro Centro Norte, em Cuiabá/MT, o denunciado EDVALDO FRANCISCO DOS SANTOS, com inequívoco animus rem sibi habendi, mediante rompimento de obstáculo, consistente na quebra de uma vidraça, subtraiu para si 13 (treze) unidades de protetores de colchões, 04 (quatro) saias para base de baú de cama, 03 (três) capas de travesseiros e 03 (três) travesseiros, avaliados em aproximadamente R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais), todos de propriedade da empresa KLG Colchões Ortobom.

Restou apurado que, no dia, local e hora indicados, o denunciado EDVALDO FRANCISCO DOS SANTOS aproveitou-se da calmaria existente no centro de Cuiabá/MT durante a madrugada, quebrou a vidraça da empresa KLG Colchões Ortobom, ingressou no local e subtraiu 13 (treze) unidades de protetores de colchões, 04 (quatro) saias para base de baú de cama, 03 (três) capas de travesseiros e 03 (três) travesseiros.

Em seguida, o denunciado EDVALDO FRANCISCO DOS SANTOS escondeu os bens subtraídos no jardim da Câmara de Dirigentes Logistas - CDL, localizada na mesma Av. Getúlio Vargas, em Cuiabá/MT.

Não satisfeito com os bens subtraídos, o denunciado EDVALDO FRANCISCO DOS SANTOS retornou à empresa KLG Colchões Ortobom e passou a subtrair outros bens, contudo a empresa Cronus, que faz a segurança do local, identificou a sua ação e acionou a Polícia Militar, que se fez presente no estabelecimento e prendeu em flagrante delito o denunciado, o qual já havia sido detido pelo segurança Kleiton Douglas.”
(doc. digital n. 202682094).

Quanto à pretensão de desclassificação do ilícito para sua forma tentada, ela
não comporta acolhimento
.

Nas duas fases, a testemunha, SUELI DE OLIVEIRA FREITAS, gerente do comércio-vítima, descreveu, com minudências, como ocorreu o crime e a prisão do recorrente,
verbis
:

“Que, por volta das 04:00 da manhã foi acionada pela Empresa de Segurança Cronus, a qual informou que estava ocorrendo um furto na Loja e um dos segurança da Empresa havia detido um dos autores do furto; Que, acionou a Polícia Militar e foi pra Loja; Que, lá chegando se deparou os seguranças da Empresa os quais já havia contido o autor do furto; Que, logo em seguida chegou os Policiais Militares; Que, o suspeito quebrou o vidro da frente; Que, notou na falta de alguns enxovais e travesseiros; Que, com apoio dos seguranças e dos Policiais Militares encontraram os materiais furtados escondidos no jardim da CDL (Câmara de Dirigentes Lojistas) que fica próximo à Loja; Que, através do circuito de vigilância foi possível visualizar que o suspeito praticou o furto sozinho isso segundo o segurança da Empresa Cronus”
(doc. digital n. 202682069)

“
MP
: Quando a senhora chegou o rapaz, acusado já estava detido?

Sueli
: Ele estava dentro da loja, detido pelos seguranças [...];

MP
: A senhora sentiu falta de objetos da loja?

Sueli
: Ele transportou alguns objetos [...] para o outro lado da rua, num canteiro que tem do CDL.

MP
: Vocês tiveram que procurar esses objetos para encontrar?

Sueli
: Sim, sim”
(arquivo digital – nome da mídia: 1010033-20.2023.8.11.0042. TESTEMUNHA SUELI.mp4).

O agente de segurança, HERITON FRANK COUTO SILVA, declarou extrajudicialmente que a Polícia Militar foi acionada para averiguação da ocorrência de furto em andamento em um estabelecimento comercial localizado na Avenida Getúlio Vargas. Narrou que, ao chegar no endereço informado, o réu já tinha sido detido por seguranças particulares. Relatou ter visualizado a vidraça quebrada na frente da loja e que, em varredura pelas cercanias, encontrou alguns dos produtos furtados, os quais estavam escondidos próximos ao canteiro do CDL, na Avenida Marechal Deodoro (doc. digital n. 202682067).

Em juízo, reafirmou as declarações prestadas e acrescentou:

“
Heriton
: Foi irradiado via CIOSP que uma empresa de segurança havia detido um cidadão por quebrar o vidro e furtar alguns objetos da empresa. Chegando no local, ele estava detido pelo pessoal [...] da segurança [...]. No momento com ele lá foram achados pouca coisa, pois ele já tinha escondido os produtos de furto do outro lado da rua, tipo num jardim, ao lado do CDL, entre o cruzamento da Getúlio Vargas e aquela rua ao lado [...]., quem achou os produtos, junto com a gente, foi o pessoal da empresa de segurança particular. Todos que tivemos que procurar [...] e depois que conseguimos achar. Eu vi a vidraça quebrada [...].

Defesa
: Onde que o acusado estava [...]?

Heriton
: Quando chegamos no local, ele já estava detido pelos agentes da segurança particular. Indagado onde estavam os produtos, ele não quis falar [...], a proprietária deu falta de alguns produtos. Aí eu e minha guarnição procuramos na redondeza, pois não parecia que estavam longe [...], ele sempre falava que tinha um comparsa que tinha levado os produtos, mas era mentira, os produtos estavam do outro lado da rua, escondidos para mais tarde ele pegar [...]”
(arquivo digital – nome da mídia: 1010033-20.2023.8.11.0042. TESTEMUNHA HERITON.mp4)

À sua vez, o acusado confessou em juízo a prática do delito afirmando que:

“
Juíza
: Essa acusação é verdadeira?

Réu
: Exatamente, foi dessa forma que aconteceu, tal como foi falado
[narrativa constante da denúncia].

Juíza
: O senhor quer relatar como foi, sua versão?

Réu
: Foi desse jeito aí mesmo, entrei, cortei
[o vidro]
, aí fui lá e escondi, depois entrei de novo, quando já recebi voz de prisão do segurança da Cronos. Eu só sentei, não tinha mais jeito”
(arquivo digital – nome da mídia: 1010033-20.2023.8.11.0042. INTERROGATÓRIO.mp4)

De todo o processado, bem se vê que a prova é segura quanto à consumação do delito.

O conjunto probatório não deixa dúvida de que o réu percorreu integralmente o
iter criminis
, retirando a
res furtivae
da esfera de vigilância e proteção da empresa-vítima, escondendo-a num canteiro próximo e que, em momento posterior, quando retornou à cena do crime para subtrair mais objetos, foi detido por seguranças particulares e, posteriormente, por uma equipe da Polícia Militar.

Se houve a inversão da posse de parte da
res furtivae
, ainda que por curto lapso temporal, o furto é consumado.

Sobre o momento de consumação do crime, esta é a doutrina de Fernando Capez:

A consumação do furto ocorre com a inversão da posse, ou seja, no momento em que o bem passa da esfera de disponibilidade da vítima para a do autor. A subtração se opera no exato instante em que o possuidor perde o poder e o controle sobre a coisa, tendo de retomá-la porque já não está mais consigo. Basta, portanto, que o bem seja retirado do domínio de seu titular e transferido para o autor ou terceiro. Não se exige que, além da subtração, o agente tenha a posse tranquila e desvigiada da res”
(Curso de Direito Penal – parte especial 2, art. 121 a 212, 14ª ed., Ed. Saraiva, p. 316)

Os Tribunais Superiores se alinham no entendimento de que, para a caracterização do crime, basta o desapossamento da coisa subtraída, sendo desnecessário que o agente disponha definitivamente dela,
verbis
:

“[...] O delito de furto se consuma com a inversão da posse da res furtiva, sendo prescindível sua posse mansa e pacífica. Precedentes: HC 135.674, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 13/10/2016; HC 114.329, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 18/10/2013 [...]”
(STF, HC 221623 AgR, Relator(a): LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 01-03-2023, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 04-05-2023 PUBLIC 05-05-2023)

“[...] Esta Corte Superior tem entendimento consolidado que o crime de furto se consuma com a inversão da posse da res, independentemente do tempo decorrido desde a efetiva subtração, conforme a teoria da amotio (ou apprehensio) [...]”
(STJ, AgRg no HC n. 871.969/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 8/4/2024, DJe de 11/4/2024.)

E não destoa a jurisprudência deste Tribunal de Justiça:

“[...] Nos crimes de furto, a consumação se opera com a simples posse de coisa alheia móvel subtraída. Assim, se a apelante obteve a posse do bem, mesmo que por curto espaço de tempo, não há que se falar em desclassificação para a modalidade tentada [...]”
(N.U 1006423-98.2022.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 07/02/2024, Publicado no DJE 17/02/2024)

“[...] Considera-se consumado o crime de furto no momento em que o agente obtém a posse da res furtiva, ou seja, quando há a inversão da posse, ainda que breve, sendo desnecessária que ela se dê de forma mansa e pacífica e/ou haja perseguição policial, bem como prescindível que o objeto do crime saia da esfera de vigilância da vítima”
(N.U 1004017-46.2020.8.11.0045, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 22/09/2021, Publicado no DJE 27/09/2021)

Assim, apresenta-se injustificável o reconhecimento do furto na modalidade tentada.

Todavia, no tocante à reanálise da dosimetria da pena, notadamente quanto à pena-base aplicada, o pedido defensivo
comporta parcial acolhimento
.

A fim de melhor visualização da questão recorrida, reproduz-se os trechos da sentença que tratam da matéria:

“A pena prevista para o crime de furto qualificado é de reclusão de 02 (dois) a 08 (oito) anos e multa.

Analisando as circunstâncias do art. 59 do Código Penal, verifica-se que a culpabilidade é tida como natural do tipo.
O réu ostenta maus antecedentes, sendo considerada, neste aspecto, a condenação criminal proferida na ação penal n. 0043972-81.2018.8.11.0042 (Execução nº 0019212-49.2010.8.11.0042), com trânsito em julgado em 21/05/2019 (Documento em Anexo - SEEU)
. Não se verificam, ainda, elementos para avaliar sua conduta social e personalidade. Os motivos do crime não justificam o agravamento da pena base. A circunstância e as consequências são normais do tipo. A vítima em nada contribuiu para o evento delituoso.

De acordo com as circunstâncias judiciais do artigo 59 do referido diploma legal,
fixo a pena-base em 02 (dois) anos, 09 (nove) meses de reclusão e 20 (vinte) dias-multa
.

Na segunda fase, estão presentes a
atenuante da confissão espontânea
(art. 65, III, ‘d’ do CP) e a
agravante da reincidência
(art. 61, I, do CP),
considerando-se, para tanto, a condenação pela prática de delito anterior, no processo n. 0012831-33.2019.8.11.0002 (Execução nº 0019212-49.2010.8.11.0042), com trânsito em julgado em 15/03/2021 (Documento em Anexo - SEEU). Deste modo, ambas as circunstâncias restam compensadas
.

Não há causa de diminuição ou aumento de pena, motivo pelo qual
torno definitiva a reprimenda de 02 (dois) anos 09 (nove) meses de reclusão e 20 (vinte) dias-multa
.

Considerando a situação econômica do acusado, estabeleço o valor do dia-multa em um trigésimo (1/30) do salário-mínimo vigente à época dos fatos, devidamente corrigido.

O réu cumprirá a pena em regime inicialmente semiaberto, em face da reincidência, nos termos do art. 33, §2º, “c”, do CP
.

Inviável a substituição das penas privativas de liberdade em face do que dispõe o art. 44, inciso II, do Código Penal”

Tem-se que a dosimetria da pena é matéria sujeita à discricionariedade judicial. O Código Penal e as Leis Extravagantes não estabelecem rígidos esquemas matemáticos ou parâmetros objetivos para sua formulação, cabendo às instâncias ordinárias, mais próximas dos fatos e das provas, fixá-la.

Da fundamentação acima transcrita, depreende-se que o juízo
a quo
reputou desfavorável tão somente a circunstância judicial atinente aos
antecedentes
do réu, não merecendo, neste particular, qualquer reparo na sentença objurgada.

Isso porque, quanto aos antecedentes, o magistrado sentenciante foi claro ao destacar que ele possuía, na data da sentença, uma condenação definitiva [ref. aos autos n.
0043972-81.2018.811.0042
] no Executivo de Pena n. 0019212-49.2010.8.11.0042.

Neste particular, valho-me de trecho do parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, o qual também adoto como razões de decidir,
verbis
:

“Lendo, palmo a palmo, os fundamentos invocados pela magistrada singular, não se verifica a suposta ilegalidade apontada pelo recorrente. Isso porque, diferentemente do que consta nas razões recursais, o juiz não está obrigado a apontar “o motivo pelo qual o trânsito em julgado anterior deve servir, no presente caso, como maus antecedentes”.

Em verdade, na análise da vetorial relacionada aos maus antecedentes, basta, para o recrudescimento da pena, que o magistrado constate a presença de condenação anterior com trânsito em julgado, não valorada como reincidência; não há a necessidade de apresentar os motivos pelos quais aquela condenação anterior, especificamente, está sendo utilizada para exasperar a reprimenda.

Conforme preleciona Cezar Roberto Bitencourt, “a finalidade desse modulador, como os demais constantes do art. 59, é simplesmente demonstrar a maior ou menor afinidade do réu com a prática delituosa”, logo, a simples constatação de que o réu possui condenação anterior com trânsito em julgado é suficiente para a valoração negativa dos maus antecedentes, sendo desnecessário apontar porque aquela condenação específica foi considerada na primeira fase do procedimento dosimétrico”
(doc. digital n. 208994186).

Entretanto, o aumento da pena basilar em 9 (nove) meses de reclusão não guarda proporcionalidade com a vetorial negativada, razão pela qual a limito ao patamar de 1/6 (um sexto), reduzindo-a para 4 (quatro) meses.

Desse modo, redimensiono a pena-base para
2 (dois) anos e 4 (quatro) meses de reclusão
, além do pagamento de
11 (onze) dias-multa
.

Dando prosseguimento, deve ser mantido o reconhecimento da agravante da
reincidência
.

Isso porque não há nenhuma ilegalidade ou impedimento legal no sentido de que o magistrado, amparado no poder geral de cautela, realize diligências que entenda necessárias para o julgamento do feito, ainda que procedidas de ofício.

Ao reverso do alegado pela defesa, o artigo 156, II, do Código de Processo Penal prevê que:

“
Art. 156. A prova da alegação incumbirá a que fizer, sendo, porém facultado ao juízo de ofício:

[...]

II – determinar, no curso da instrução, ou antes de proferir sentença, a realização de diligências para dirimir dúvida sobre ponto relevante”

No caso
sub judice
, percebe-se que, após EDIVALDO narrar sobre a existência de outros processos deflagrados em seu desfavor, a juíza procedeu a juntada do relatório de situação processual executória dele, com o intuito de lhe possibilitar o efetivo conhecimento de sua vida pregressa e, assim, aferir seus antecedentes criminais e a reincidência, tal como reconhecida na segunda fase dosimétrica.

Em situação análoga, trago julgado deste Sodalício:

HABEAS CORPUS – TRÁFICO DE DROGAS – PRISÃO PREVENTIVA – ALEGADO EXCESSO DE PRAZO NA INSTRUÇÃO CRIMINAL – ALEGAÇÕES FINAIS APRESENTADAS HÁ MAIS DE 6 (SEIS) MESES – INOCORRÊNCIA – DEMORA JUSTIFICADA NA MAIOR DELONGA DO ENCERRAMENTO DO FEITO –
MAGISTRADA DE 1º GRAU QUE ENTENDEU PELA IMPRESCINDIBILIDADE DE DILIGÊNCIAS – ART. 156, INC. II, DO CPP QUE PERMITE ESSA ATUAÇÃO DE OFÍCIO
[...] CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO – ORDEM DENEGADA, COM PROVIDÊNCIA DE OFÍCIO. [...] na hipótese dos autos, inexiste constrangimento ilegal a ser sanado, porquanto justificada a maior delonga na prolação da sentença no fato de que
a d. magistrada a quo, com base no poder geral de cautela, decidiu, de ofício, pela realização de diligências finais, que entende por fundamentais ao julgamento do feito, nos termos do art. 156, incs. II, do CPP, quais sejam a juntada de certidões dos antecedentes criminais do paciente, na esfera jurisdicional dos estados de Minas Gerais e São Paulo. Assim, como tais diligências são essenciais para melhor auxiliar a julgadora na aferição da vida pregressa do acusado, possibilitando que atenda, de forma mais eficaz, o princípio da individualização da pena, estampada no art. 5º, inc. XLVI da CF e no art. 59 do CP, inexiste qualquer coação ilegal ou abuso de poder
, estando dentro dos limites da razoabilidade a maior delonga do encerramento da instrução criminal. Ordem denegada. [...]”
(N.U 0164607-91.2016.8.11.0000, GILBERTO GIRALDELLI, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 14/12/2016, Publicado no DJE 20/12/2016).

Outrossim, mostra-se impertinente o argumento defensivo no sentido de que “
o documento indicado [...] não é suficiente para o reconhecimento da agravante, porque não é capaz de substituir a certidão oficial da Vara das Execuções Penais”
.

De acordo com o Enunciado Orientativo n. 18 deste E. Tribunal, “
a falta de certidão cartorária de trânsito em julgado de condenação anterior não impede o reconhecimento de maus antecedentes ou da reincidência desde que tais registros estejam disponibilizados em sítios eletrônicos do Poder Judiciário ou ainda constem de documentos oficiais de órgãos públicos que integram a atividade de persecução penal
”.

Esta também é a posição do Superior Tribunal de Justiça,
verbis
:

“Desnecessária a prova de certidão cartorária visando atestar a reincidência, sendo possível referida comprovação por intermédio de consulta ao sítio eletrônico adotado pelo Tribunal, no caso o Sistema de Execução Penal Unificado (SEEU) ”
(STJ. AgRg no AREsp 1902790/MG. Relator Ministro João Otávio de Noronha. DJe: 14/2/2022).

Assim, não há falar em afastamento da circunstância judicial dos maus antecedentes, haja vista as informações das condenações mencionadas pelo juízo de primeiro grau estarem disponíveis no Sistema SEEU.

Portanto, mantida a agravante do
artigo 61, I, do Código Penal
, procedo a sua compensação integral – tal como realizada pela juíza sentenciante – com a atenuante do
artigo 65, III, “d”, do mesmo diploma legal
e, à míngua de outras causas de aumento e diminuição da pena, fixo-a definitivamente em
2 (dois) anos e 4 (quatro) meses de reclusão
, e
11 (onze) dias-multa
, à fração de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo legal vigente à época dos fatos.

No que tange à modificação do regime inicial de cumprimento da pena privativa de liberdade, melhor sorte não lhe assiste.

Embora a reprimenda tenha sido reajustada, permaneceu em patamar superior a 2 (dois) e inferior a 4 (quatro) anos, de modo que, ante a existência de circunstância judicial desfavorável [
antecedentes
] e da
reincidência
do agente, recomenda-se a conservação do regime inicial
semiaberto
.

Nesse sentido:

“[...] A análise desfavorável das circunstâncias judiciais e a reincidência justificam a fixação do regime inicial semiaberto, bem como o afastamento da substituição da sanção privativa de liberdade por restritivas de direitos, ainda que a pena imposta ao réu seja inferior a 4 anos de reclusão, tendo em vista o disposto nos arts. 33, §§ 2º e 3º, e 44, II e III, c/c o art. 59, todos do Código Penal. 5. Agravo regimental desprovido”
(STJ, AgRg no AREsp n. 2.364.778/MS, relator Ministro Antônio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 5/9/2023, DJe de 11/9/2023.)

“[...] O reconhecimento de circunstâncias judiciais desfavoráveis e a reincidência justificam até mesmo a fixação do regime inicial fechado, quanto mais o semiaberto para réu que foi condenado à pena inferior a quatro anos de reclusão. 4. Agravo Regimental desprovido”
(STJ, AgRg no HC n. 821.197/SC, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 28/8/2023, DJe de 30/8/2023.)

Por fim, embora a Defensoria Pública busque o prequestionamento da matéria visando a interposição de possível recurso para os tribunais superiores, não se desincumbiu do ônus de demonstrar os pontos em que a decisão vergastada vulnerou a legislação.

O prequestionamento, para ser válido e atender ao disposto nas Súmulas 282 e 356 da Excelsa Corte, não pode apenas se referir a um determinado artigo de lei, mencionar súmula, tema dos Tribunais Superiores ou princípios constitucionais; é necessária a demonstração do ponto em que o
decisum
afrontou o dispositivo legal/enunciado/tema que se pretende questionar:

[...] O prequestionamento, enquanto pressuposto de admissibilidade dos recursos especial e extraordinário, exige a manifestação sobre as questões jurídicas apontadas e não citação expressa dos dispositivos legais e constitucionais”
(TJMT, N.U 0000820-28.2019.8.11.0048, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 18/10/2022, Publicado no DJE 21/10/2022).

[...] O prequestionamento, para fins de interposição de recursos às instâncias superiores, deve confrontar os dispositivos que entende vulnerados no acórdão, não se revelando suficiente o mero apontamento de artigos ou súmulas”
(TJMT, N.U 1015314-11.2022.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, minha relatoria, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 18/10/2022, Publicado no DJE 22/10/2022).

Com essas considerações, em consonância com o parecer ministerial,
PROVEJO EM PARTE
o recurso defensivo para reajustar a pena do réu
EDIVALDO FRANCISCO DOS SANTOS
para
2 (dois) anos e 4 (quatro) meses de reclusão
, no regime semiaberto, e pagamento de
11 (onze) dias-multa
, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época dos fatos.

Mantenho incólumes os demais termos da sentença objurgada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/05/2024